Tribunal: TJBA
Processo: 8073603-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073603-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL REINAN ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTES DOS VALORES RECOLHIDOS EM CONTA VINCULADA DO PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO MERO GESTOR DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO AO MERCADO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DOS ARTS. 46 E 53, III, “A” E “B”, DO CPC E ART. 75, IV E §1º, DO CC. AJUIZAMENTO NO FORO DE SALVADOR, LOCAL QUE O BANCO DO BRASIL MANTÉM SUPERINTENDÊNCIA. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073603-18.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante, MANOEL REINAN ALVES DE SOUZA, e como Agravado, BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.